Tribunal: TJDFT
Processo: 0753227-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Vistos. Intime-se o agravante para que confirme ou não a desistência do presente recurso, porquanto a petição de ID 54446951, que pede o desentranhamento da petição inicial desse agravo de instrumento, está em contradição com a petição de ID 54686360, que informa que foi pedido a desistência do outro agravo de instrumento de no 0753234-78.2023.8.07.0000, que foi interposto em duplicidade. Publique-se.